Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-54.2020.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-54.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIZETE TEIXEIRA - CPF: 293.743.082-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
PRELIMINARES
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA –

AFASTADAS
–
MÉRITO
–
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Restou evidenciado a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000988-54.2020.8.11.0023

APELANTE:

NIZETE TEIXEIRA

APELADO:

BANCO PANAMERICANO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NIZETE TEIXEIRA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,

Dr. Evandro Juarez Rodrigues,
que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1000988-54.2020.8.11.0023, ajuizada em desfavor do
BANCO PANAMERICANO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil, porém, suspendeu o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, bem como condenou a parte autora à litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, aponta a nulidade da sentença, sob o argumento de que necessitava-se provar a falsificação das assinaturas com a produção de prova pericial grafotécnica, pois não assinou o contrato para autorizar os descontos na folha de pagamento e conta bancária, de modo que o cerceamento de defesa deve ser acolhido.

No mérito, defende que
“muito embora tenha o recorrido apresentado uma cédula de crédito, esta não tem validade a comprovar que o recorrente recebeu referidos valores do empréstimo, isso porque, trata-se de mera tela de sistema, não havendo nenhuma autenticação válida a comprovar que referidos valores foram de fatos liberados em favor da parte recorrente” (sic).

Assevera que
“referidos documentos não devem ser considerados um comprovante de pagamento, eis que se trata de mera pagina de computador, não possuindo assinatura da recorrente”
, além disso, “
a prova da entrega dos valores é feita mediante DOC/TED para conta corrente do beneficiário, ou mediante apresentação de recibo devidamente assinado pela parte ou mediante cheque”(sic)

Argumenta que “
não andou bem o juízo a quo, em considerar cumprido o contrato, pois diferentemente do alegado na contestação e na sentença, o banco apelado sequer demonstrou ter efetivado a ordem de pagamento do valor emprestado, pois limitou-se a apresentar o instrumento contratual, eivado de vicio, constando apenas opção de entrega do dinheiro à Autora através de ordem de pagamento, o que, por certo, é insuficiente para comprovar que ocorreu a efetiva entrega dos valores” (sic)

Complementa que
“deveria ter apresentado documento bancário comprovando a real transferência de valor para o nome da consumidora, e isso não consta dos autos” (sic).

Afiança que
“não havendo comprovação da validade da contratação, nem o recebimento pela autora do valor proveniente do empréstimo em debate, não se sustenta o negócio jurídico relativo aos empréstimos” (sic),
ou seja,

o banco requerido não se desincumbiu de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora, limitando-se, como visto, a afirmar a legalidade da contratação, bem como o pagamento da quantia emprestada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja determinado a produção da prova pericial solicitada, e não sendo este o entendimento, requer a condenação do apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material); a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável; que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente, bem como a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação [id. 140449661].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso [id. 140449665].

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 140519182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelado apontou em contrarrazões a
violação ao princípio da dialeticidade
, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a autora insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, o qual desconhece, razão pela qual, ajuizou a presente ação, visando a declaração de nulidade e a restituição dos valores; a repetição do indébito e o dano moral.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Além disso, a apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que necessitava provar a falsificação das assinaturas com a produção da prova pericial grafotécnica, eis que não autorizou, tampouco assinou qualquer contrato referente aos descontos na folha de pagamento e conta bancária, contudo, o magistrado julgou antecipadamente a lide, razão pela qual requer a anulação da sentença.

Sem razão a recorrente, isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que a instituição bancária juntou a Cédula de Crédito Bancário devidamente assinada pela apelante [id. 140446796], já que a assinatura aposta é idêntica a posta nos seus documentos pessoais [id. 140446796], não havendo necessidade da realização da produção de prova.

Assim, a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Logo, como bem decidiu o magistrado “
a matéria vertente é exclusivamente de direito, no que sigo orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que presentes as condições que autorizam o julgamento antecipado é dever do Juiz e não mera faculdade a prolação da sentença.”

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao
mérito
, ressai dos autos que
NIZETE TEIXEIRA
, ora apelante, ajuizou ação declaratória de inexistência/nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face do
BANCO PANAMERICANO S/A,
aduzindo, em síntese, que é aposentada e desconhece o empréstimo descontado em seu benefício no valor de R$ 184,72 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com descontos mensais de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos).

Diante do exposto, requer a declaração ilegal dos descontos realizados; restituição em dobro do montante pago no valor de R$ 288,32 (duzentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos); indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenação do Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Citada, a empresa requerida apresentou contestação quando sustentou a inexistência de ato ilícito e pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, trazendo aos autos cópia do contrato de empréstimo assinado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o magistrado julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil, porém, suspendeu o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50, bem como condenou a parte autora à litigância de má-fé em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada com a r. sentença, a apelante reitera os termos elencados na exordial, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

De plano, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o da Lei no. 8.078/90, aplicam-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

O compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência da Cédula de Crédito Bancário, devidamente assinada pela apelante [id. 140446796], de modo idêntico
à aposta no seu documento de identidade [id. 140446796], o que pressupõe prévio conhecimento dos seus termos e cláusulas pela contratante e corrobora o caráter lídimo da contratação
.

Não fosse o suficiente, a instituição financeira juntou o demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária [Id. 140449653], sendo importante consignar que o mesmo sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 293.743.082-15,
conta:00186139), tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
fixada por equidade, de R$ 1.000,00 (mil reais) para 1.200,00 (mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022